Tribunal: TJES
Processo: 5009148-77.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009148-77.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME BANDEIRA FALCAO

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009148-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME BANDEIRA FALCAO

Advogado do(a) PACIENTE: DEBORA CAITANO BRAGA - ES25048-A

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME BANDEIRA FALCÃO contra ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do Paciente nos autos da ação penal nº 0002161-97.2024.8.08.0048, em que responde pelo crime de tráfico de drogas. A impetrante sustenta constrangimento ilegal, apontando: (i) condição de arrimo de família, com filhos menores a seu encargo, e (ii) excesso de prazo na formação da culpa, dada a pendência do laudo toxicológico mesmo após o encerramento da instrução processual. O pedido liminar foi indeferido, e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva mantida pelo juízo de origem; (ii) examinar se a condição de arrimo de família justifica a substituição da custódia cautelar; e (iii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra amparo no art. 313, I, do CPP, diante da pena cominada em abstrato superior a quatro anos, além de atender aos requisitos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (9,290kg de maconha) e da fuga com manobras perigosas, culminando na colisão com viatura policial.

A periculosidade do Paciente e o risco de reiteração delitiva são reforçados pela existência de antecedentes criminais, incluindo condenações por roubo (art. 157 do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03).

A alegação de arrimo de família foi analisada e rejeitada pelo juízo de origem, diante da ausência de comprovação da dependência econômica dos supostos filhos e de inconsistências nos documentos apresentados.

A análise da alegação de excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a pendência de diligência essencial (juntada do laudo toxicológico). A instrução foi encerrada em 13/03/2025, estando o feito em fase final, sem desídia judicial configurada.

A soltura do corréu não impõe extensão automática ao Paciente, cujas condições fáticas e antecedentes são distintos, sendo legítima a diferenciação adotada pelo juízo de origem.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de autoria, gravidade concreta da conduta e antecedentes criminais justifica a manutenção da prisão preventiva.

A condição de arrimo de família não autoriza a substituição da prisão preventiva quando não comprovada a imprescindibilidade da presença do acusado para o sustento dos dependentes.

A configuração de excesso de prazo exige juízo de razoabilidade, sendo incabível o reconhecimento de constrangimento ilegal quando o processo está em fase final e ausente inércia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024;
STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/12/2023, DJe 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5009148-77.2025.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME BANDEIRA FALCÃO

Advogado do(a) PACIENTE: DEBORA CAITANO BRAGA - ES25048-A

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

GUILHERME BANDEIRA FALCÃO

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº 0002161-97.2024.8.08.0048
.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, ao argumento principal de que:
a)
é pai arrimo de família, possuindo filhos menores que dele dependem, sendo a genitora de um deles falecida; e
b)
há excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que, mesmo encerrada a instrução processual, o feito encontra-se paralisado aguardando a juntada do laudo toxicológico definitivo, prova essencial à materialidade do delito.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 14188158).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 14259751
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 14304903
)
.

Extrai-se do relato constante
d
a Denúncia
que,
n
o dia 20 de setembro de 2024, por volta das 09h30, no Bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra/ES, os denunciados GUILHERME BANDEIRA FALCÃO e MARCELO COUTINHO DOS SANTOS, em união de esforços e previamente acordados, transportavam para fins de tráfico, em um veículo Peugeot 207, nove tabletes de "maconha" com peso total de 9,290 quilogramas.

Narra-se que
Policiais Militares em patrulhamento avistaram os denunciados saindo do veículo, que estava estacionado próximo ao terminal de transporte público. Ato contínuo, os acusados receberam uma caixa preta e uma sacola, retornando de forma célere ao automóvel. Ao saírem com o veículo, o condutor percebeu a presença policial e arrancou de forma brusca, dando início a uma fuga em alta velocidade.

Após desobedecerem
às
ordens de parada, sonoras e luminosas, os acusados colidiram o veículo contra o para-choque da viatura policial.
Em seguida, fora r
ealizada a busca veicular
e
encontrados os 9 tabletes de "maconha", R$ 271,00 (duzentos e setenta e um reais) e dois aparelhos celulares.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

As decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau, que mantiveram a segregação cautelar do Paciente, encontram-se,
a priori
, devidamente fundamentadas, sendo que o magistrado não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas ressaltou elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, o decreto prisional e as decisões subsequentes destacaram o
modus operandi
da ação delituosa, que envolveu a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente –
9 (nove) tabletes de "maconha", com peso total de 9,290kg
– e a fuga em alta velocidade com manobras perigosas, que culminou
no choque
com a viatura policial. Tais circunstâncias denotam, em princípio, um grau exacerbado de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social do agente, justificando a medida extrema para acautelar o meio social.

Ademais, a necessidade da custódia se reforça ao se verificar, em consulta ao
s
sistema
s

processuais
, que o Paciente ostenta
registros criminais pretéritos
, incluindo condenações transitadas em julgado pelos crimes de roubo (art. 157 do CP) e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03).
Assim, há
indicativo de uma aparente propensão a práticas delitivas,
o que
constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração criminosa.

No que tange à alegação de que o Paciente é
pai arrimo de família
, observo que a matéria foi expressamente analisada e rechaçada pelo Juízo
a quo,

ressaltando-se que
a defesa não logrou êxito em comprovar que a liberdade do Paciente seria "
essencial para o sustento e manutenção de seus dependentes"
, além de terem sido apontadas inconsistências nas certidões de nascimento apresentadas, uma vez que o denunciado não consta como pai em um dos registros e, em outro, a mãe é pessoa diversa da falecida.

Desse modo, a questão foi objeto de enfrentamento específico na origem, não se vislumbrando manifesta ilegalidade.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela,
alegado
excesso de prazo
pela pendência do laudo toxicológico, verifico que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 13 de março de 2025, ocasião em que
foi encerrada a fase instrutória
.

Naquele mesmo ato, a Magistrada determinou a intimação do Ministério Público para a juntada do laudo químico, após o qual os autos seriam conclusos para sentença.

Assim, evidenciado
que o processo não se encontra paralisado por inércia estatal, mas sim em fase final de diligências para a prolação da decisão de mérito, o que afasta, em um juízo prefacial, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas
do Júri
,
em especial, na Comarca da
Serra
, com
grande número
de processos
, a maioria com réus presos,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Quanto à pretensão de extensão dos efeitos da
soltura do corréu MARCELO COUTINHO DOS SANTOS,
observo que tal situação diversa
não implica, necessariamente, ofensa ao princípio da isonomia, pois o Juízo de origem, ao conceder-lhe a liberdade, cuidou de ressaltar que as
condições dos acusados são distintas
, notadamente em razão do histórico criminal do Paciente, que revela maior periculosidade.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)